Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723410-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: ANTONIO FUCIO DE MENDONCA NETO DECISÃO Vistos, etc. Indefiro. Não se trata de prova nova, pois a testemunha já era conhecida das partes à época da instrução deste feito. Além disso, nesta segunda instância, incabível a admissão de novas provas e a abertura de contraditório. Mantenho o feito incluído na sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito